Tribunal: TJMT
Processo: 1029113-46.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029113-46.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), DULCE BARRETO RACHID JAUDY - CPF: 544.754.811-04 (APELANTE), NELSON FREDERICO KUNZE PINTO - CPF: 487.134.301-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA CONDENAÇÃO – DEPÓSITO JUDICIAL EFETIVADO EM DEZEMBRO/2020 COM BASE EM LAUDO PERICIAL QUE ATUALIZOU O DÉBITO ATÉ AGOSTO/2020 – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ART. 924, II, DO CPC – CABIMENTO DA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DESPROVIDO. “Como sabido até a data do efetivo depósito judicial incidem encargos sobre o valor da condenação, tais como correção monetária e juros de mora (que se inicia a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória, época em que passa a ser exigido o adimplemento voluntário da obrigação” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Recurso de Agravo de Instrumento no 1011309-57.2019.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - Julgado em 13/11/2019 - DJE 19/11/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1029113-46.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança”,
em fase de
cumprimento de sentença
(Número Único 1029113-46.2018.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra DULCE BARRETO RACHID JAUDY, julgou extinto o processo com fulcro no art. 924, II, do CPC, entendendo que o “
valor depositado nos autos está em consonância com o valor apurado pelo Perito, que ali considerou como sendo o valor devido de R$ 19.637,51 (...) pelo requerido à parte autora, e com a respectiva atualização na importância de R$ 22.369,05 (...), valor este depositado pela parte requerida
” (cf. Id. no 84988017).

O Banco/apelante aduz que “
foi surpreendido com a extinção da ação (...), sem ter sido oportunizado ao contraditório, com a finalidade de demonstrar que não era caso de extinção da ação, ante a necessidade de complementação do valor depositado
” (cf. Id. no 84988022 -pag. 7) e por isso diz que a r. sentença violou o princípio da não surpresa; circunstancia que o depósito para satisfação da condenação imposta à apelada foi “
efetivado na data de 16/12/2020
(porém),
este valor foi apurado por meio do laudo pericial
(...) (datado de)
31/08/2020, havendo lapso temporal entre a realização do cálculo e o efetivo pagamento do débito
” e por essa razão s
ustenta que o valor da condenação (R$ 19.637,51) deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento (16.12.2020), defendendo não ser cabível a extinção do processo (cf. Id. no 84988022 - pág. 9).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a r. sentença, os autos retornem ao processamento “
para que (...) prossiga quanto ao saldo devedor
”
(cf. Id. no 84988022 - pág. 12).

A apelada ofertou contrarrazões ao recurso, com réplica aos fundamentos recursais e pedido de desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 15 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O Banco/apelante ajuizou ação de cobrança contra a apelada, e, após regular processamento, sobreveio a sentença que julgou procedente o pedido e condenou a ré ao pagamento do valor de
R$ 19.637,51 apurado “
de acordo com Laudo Pericial acostado nos autos (...), atualizados a partir da citação válida pelos índices adotados pela E. CGJ/MT
” (cf. Id. no 84987997).

A r. sentença transitou em julgado em 27.11.2020 (cf. Id. no 84988005), sobrevindo, então, cumprimento voluntário da condenação imposta à devedora, sendo que em
16.12.2020
ela, apelada, efetuou o depósito judicial do valor de
R$ 22.369,05
(cf. Id. no 84988009).

Na sequência, o Banco/apelante se manifestou nos autos dizendo que o valor depositado não era suficiente para quitação da dívida, já que o valor deveria ter sido atualizado até a data do efetivo pagamento, considerando o lapso temporal transcorrido entre o depósito judicial efetivado pela apelada em
16.12.2020
e a apuração do valor devido pelo laudo pericial atualizado apenas até
31.08.2020
, não tendo o Banco/apelante apontado, porém, e precisamente, qual seria o valor correto do débito (cf. Id. no 84988014).

O eg. STJ, sob a sistemática de recurso repetitivo, adotou o posicionamento no sentido de que, na “
fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada
”. (Corte Especial - REsp 1348640/RS - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 07/05/2014 - DJe 21/05/2014).

E o art. 334 do CC dispõe que, considera-se “
pagamento, e extingue a obrigação, o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos e forma legais
”.

No caso, o valor depositado pela apelada para satisfação da condenação que lhe foi imposta seguiu o Laudo Pericial, onde se lê, textualmente, que o valor do débito fora atualizado até
31.08.2020
(cf. Id. no 84987982 - pág. 7), mas o depósito judicial ocorreu em
16.12.2020

cf. Id. no 84988009).

Com efeito, o débito original deve ser atualizado até a data em que a apelada efetuou o depósito judicial (16.12.2020), porquanto, é cabível a correção do valor até seu efetivo pagamento, assim, obtido o valor do débito atualizado apurado até a data do depósito efetivo pela apelada, este deverá ser subtraído do valor já depositado em juízo, devendo a execução prosseguir com relação a diferença encontrada.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - PENHORA REALIZADA EM DATA POSTERIOR À ATUALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS - COBRANÇA DE DIFERENÇAS - LIMITAÇÃO À DATA DO DEPÓSITO JUDICIAL - RECURSO PROVIDO. O depósito judicial, ainda que parcial, exime o devedor do pagamento de juros e correção monetária sobre tal montante, a partir da sua efetivação. Constatada a existência de diferença em virtude do lapso temporal decorrido entre a realização do cálculo de liquidação e a efetivação da penhora online, deve ser abatida e excluída do cálculo o valor penhorado, evitando o bis in idem. (TJMT - 1a Câmara Cível - RAI no 938/2010 – Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - Julgamento 04.05.2010 - DJE 11.05.2010)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DOS AGRAVANTES PARA PAGAR O SALDO REMANESCENTE - DIVERGÊNCIA ENTRE OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL - DEFINIÇÃO TÉCNICA DAS CONTAS APRESENTADAS - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. No caso dos autos se encontra divergente a apreciação sobre a forma de atualização do débito a partir de 24/06/2012 até a data do depósito judicial parcial pelos agravantes na fase de cumprimento de sentença, anotando estes que o débito deve ser atualizado apenas com a correção monetária, não se falando em incidência de juros de mora. Como sabido até a data do efetivo depósito judicial incidem encargos sobre o valor da condenação, tais como correção monetária e juros de mora (que se inicia a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória, época em que passa a ser exigido o adimplemento voluntário da obrigação. (...). (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Recurso de Agravo de Instrumento no 1011309-57.2019.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - Julgado em 13/11/2019 - DJE 19/11/2019)

Forte nestas considerações, dou provimento ao recurso para, reformando a r. sentença, determinar que
o débito original seja atualizado até a data em que a apelada efetuou o depósito judicial para satisfação do débito.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021